Tribunal: TJSP
Processo: 1062064-74.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Spoladore Dominguez
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO – AGENTE PENITENCIÁRIO – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – PRETENSÃO DE CONVERSÃO EM ACIDENTÁRIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAL E MATERIAL.
PRELIMINAR – Pretensão de nulidade do laudo pericial – Não cabimento - Prova suficiente para fundamentação do julgado - Rejeição.
MÉRITO – Alegação de que as agressões e ameaças realizadas por detento causaram danos moral e material, bem

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO – AGENTE PENITENCIÁRIO – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – PRETENSÃO DE CONVERSÃO EM ACIDENTÁRIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAL E MATERIAL.
PRELIMINAR – Pretensão de nulidade do laudo pericial – Não cabimento - Prova suficiente para fundamentação do julgado - Rejeição.
MÉRITO – Alegação de que as agressões e ameaças realizadas por detento causaram danos moral e material, bem como resultou doença (AVC), que culminou em sua aposentadoria – Conjunto probatório que não evidencia a existência de nexo causal - Não cumprimento do ônus probatório – Inteligência do artigo 373, I, do CPC – Sentença de improcedência mantida.
Apelo não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000181947
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1062064-74.2017.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante NORBERTO
LOPES, são apelados ESTADO DE SÃO PAULO e SÃO PAULO PREVIDÊNCIA -
SPPREV.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores BORELLI
THOMAZ (Presidente) e FERRAZ DE ARRUDA.
São Paulo, 11 de março de 2020
SPOLADORE DOMINGUEZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1062064-74.2017.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 11879
Voto no 11879
Apelação no 1062064-74.2017.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Apelante: Norberto Lopes
Apelados: Estado de São Paulo e Previdência de São Paulo - SPPREV
MM. Juiz: Josué Vilela Pimentel
SERVIDOR PÚBLICO
AGENTE PENITENCIÁRIO

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ
PRETENSÃO DE
CONVERSÃO EM ACIDENTÁRIA E INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAL E MATERIAL.
PRELIMINAR Pretensão de nulidade do laudo pericial Não
cabimento - Prova suficiente para fundamentação do julgado -
Rejeição.
MÉRITO Alegação de que as agressões e ameaças realizadas por
detento causaram danos moral e material, bem como resultou
doença (AVC), que culminou em sua aposentadoria Conjunto
probatório que não evidencia a existência de nexo causal - Não
cumprimento do ônus probatório Inteligência do artigo 373, I, do
CPC Sentença de improcedência mantida.
Apelo não provido.
Trata-se de ação de rito ordinário ajuizada por Norberto Lopes em face da
Fazenda do Estado de São Paulo e da Previdência de São Paulo - SPPREV, objetivando a
conversão de sua aposentadoria por invalidez comum para invalidez acidentária, com o
recebimento de seus proventos integrais, bem como indenização por danos morais e
materiais.
Segundo a inicial, o autor, agente penitenciário aposentado por invalidez
comum, quando ainda estava na ativa, no dia 07.11.2014, ao soltar os detentos para banho
de sol, foi vítima de agressão violenta, por um dos detentos, sendo socorrido. Voltou ao
trabalho, com transferência para o período noturno e para a portaria, mas permaneceu
abalado emocionalmente. Em 19.10.2015, teve um mal súbito, sendo o diagnóstico de
Acidente Vascular Cerebral, doença que ensejou sua aposentadoria por invalidez comum.
Defende a existência do nexo de causalidade entre o acidente ocorrido em 2014 e o AVC

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1062064-74.2017.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 11879
sofrido. Ainda, que lhe é devida a reparação pelo Estado, em razão do grande abalo físico e
psíquico que lhe foi causado por um presidiário.
A r. sentença de fls. 397/400, cujo relatório se adota, julgou improcedente o
pedido, extinguindo o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do
CPC. Condenou o autor ao pagamento das custas, despesas processuais, bem como
honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa devidamente corrigido,
observada a concessão de justiça gratuita.
Opostos embargos de declaração (fls. 412/415), restaram rejeitados (fls.
422/423).
Apela o autor (fls. 431/449), alegando, em preliminar, nulidade do laudo
pericial, uma vez que não realizado por médico especialista na área de neurologia. Afirma
que estudos recentes comprovam que sofrer uma lesão na cabeça ou no pescoço aumenta
três vezes o risco de acidente vascular cerebral isquêmico em pacientes com traumas com
menos de 50 anos. Assim, resta caracterizado que os socos e chutes desferidos pelo detento
são causa de sua doença, conforme laudo médico juntado ao processo. No mérito, defende
que “após as agressões sofridas, ele ia regulamente ao médico sentindo fortes dores de
cabeça, o que lhe causava muito mal-estar, sendo posteriormente acometido por um AVC,
que lhe impossibilitou de continuar laborando sendo necessária sua aposentadoria
precoce”. Aduz ser necessária a reversão de sua aposentadoria comum para a modalidade
acidentária, bem como pagamento de indenização por danos morais, já que a prova
testemunhal é contundente no sentido de que “o Recorrente foi mudado de função e ainda
houve a automação do presídio, com a extinção da função humana de abrir as celas, já
que se constatou que o perigo era iminente de tal cargo. Agora com a automação na
cadeia, o funcionário não tem que ir pessoalmente abrir as celas, basta acionar um botão
para a abertura delas, não sendo necessário o contato dos agentes diretamente com os
detentos” e de que “o Requerente estava sofrendo ameaças e já tinha efetuado vários
pedidos para a mudança de função, o que somente foi feito após o episódio que mudou
complemente sua vida. Ademais, o dano moral se tornou incontroverso já que não houve
contestação sobre ele”.
Contrarrazões às fls. 454/460.
Eis o breve relato.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1062064-74.2017.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 11879
Inicialmente, não há falar-se em nulidade do laudo pericial, como
pretendido.
Isto porque, realizado por médica perita devidamente cadastrada no IMESC,
possui conteúdo suficiente para a discussão e conclusão categórica, ou seja, desprovida de
qualquer incerteza. Tem-se, pois, que a irresignação do autor, no aspecto, consistiu em
mero inconformismo com o apurado.
Prosseguindo, o autor defende que, em decorrência de acidente sofrido
enquanto trabalhava (agressões e ameaças realizadas por detento), sofreu danos de ordem
moral e material, bem como desenvolveu doença (AVC), que culminou em sua
aposentadoria precoce.
Para tanto alegou: “O Autor ficou abalado emocionalmente, não conseguia
dormir, se alimentar corretamente, desencadeando uma situação psicológica bem
complicada, e não foi só. A saúde do Requerente até tal episódio era perfeita e após tal
incidente, o mesmo começou a ter dores de cabeça frequentes, chegando inclusive a ser
atendido várias vezes em pronto socorros da região” (fl. 4); “Diante do acidente de
trabalho sofrido em razão das circunstâncias já apuradas na sindicância em anexo e tendo
em vista que o Autor jamais apresentou qualquer indício de probabilidade de sofrer um
AVC, é de suma importância a realização de perícia médica judicial para avaliação do
nexo de causalidade existente entre o acidente e as sequelas que acarretaram a sua
incapacidade para o trabalho de forma permanente” (fl. 7); “É fato também que após tal
ocorrido, a saúde do Requerente nunca mais foi a mesma. Existem nos documentos
anexados, provas de que após as agressões sofridas, o mesmo ia regulamente ao médico
sentindo fortes dores de cabeça, o que lhe causava muito mal estar, sendo posteriormente
acometido por um AVC, que lhe impossibilitou de continuar laborando sendo necessária
sua aposentadoria precoce” (fl. 8).
Ocorre, contudo, que suas alegações não restaram comprovadas. Vejamos.
Não há dúvidas da ocorrência do incidente relatado na inicial. A prova oral
(Durval Luis La Salva e Jurandir Ferreira Martins) foi segura em evidenciar que: ao soltar
os presos para banho de sol, o autor foi agredido; a cadeia estava superlotada; o autor já
tinha pedido transferência de setor, ao menos de forma verbal, o que ocorreu após o
acidente; todos os servidores sofrem ameaças e intimidações; após a agressão, o autor

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1062064-74.2017.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 11879
continuou trabalhando no plantão da noite; o detento agressor foi punido.
Não bastasse, há farta documentação que, da mesma forma, comprova a
referida agressão (fls. 106 e seguintes).
Inexiste, todavia, e, aqui, sem menosprezar a gravidade do ocorrido, prova
de que a doença sofrida pelo autor (AVC), após quase um ano do fato, seja decorrente
daquele incidente. Da mesma forma, não há evidência de que a agressão causou sofrimento
com intensidade capaz de caracterizar prejuízo de ordem moral ao autor, aptos a ensejar o
pagamento de indenização.
Ora, o laudo pericial, após constatar como antecedentes do autor
“hipertensão ex tabagista” (fl. 311), apontou que:
“... o acidente vascular foi de origem isquêmica portanto não há como
estabelecer nexo com acidente vascular que ocasionou a aposentadoria por invalidez com
a acidente típico que sofreu em 2014.
O acidente vascular isquêmico também conhecido por derrame ou isquemia
cerebral é causado pela falta de sangue em uma área do cérebro por obstrução de uma
artéria, os fatores de risco do Acidente vascular cerebral podem ser considerado
modificáveis (controlados com mudança de estilo de vida ou medicamentos) ou não
modificáveis. O tabagismo, altas taxas de colesterol e triglicerídeos sedentarismo e
doenças cardiovasculares como hipertensão arterial e arritmia são os principais fatores
de risco. Pessoas com hipertensão arterial tem quatro a seis mais chances de ter episódios
de AVC.
No caso do periciado apresentava fatores de risco importantes como
hipertensão arterial, tabagismo e alterações de colesterol fatores de risco que aumentam o
risco para o quadro de acidente vascular cerebral.
O tipo de acidente vascular apresentado pelo periciado que foi do tipo
isquêmico não apresenta relação com traumatismo craniano prévio, portanto não há como
estabelecer nexo entre o acidente típico que o periciando sofreu em 07/11/2014 com o
acidente vascular cerebral sofrido em 19/10/2015” (f. 314).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1062064-74.2017.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 11879
E, restou como conclusão: “Não apresenta nexo entre o acidente de
trabalho e incapacidade laborativa total e permanente apresentada pelo periciando,
portanto não faz jus a aposentadoria acidentária” (fl. 315).
No mais, sem desprezar a superlotação da maioria das unidades do sistema
carcerário e a gravidade da agressão sofrida pelo autor, repita-se, em que pese a ocorrência
de ferimentos, os quais, de acordo com o documento de fl. 143, foram classificados como
“lesões corporais de natureza grave”, não restou demonstrado abalo de ordem psíquica
passível de reparação. Ora, quando da apuração do acidente, não houve solicitação de
afastamento do autor (fls. 44/45), que continuou trabalhando normalmente não constou
do documento de fl. 42 (Notificação de Acidente do Trabalho - NAT) ter havido problemas
mentais decorrentes ainda que em horário e setor diversos.
Além disso, a alegação de que “após as agressões sofridas, o mesmo ia
regulamente ao médico sentindo fortes dores de cabeça, o que lhe causava muito mal
estar” é desprovida de qualquer evidência.
Verifica-se, pois, que o conjunto probatório não evidencia que as agressões
sofridas tenham abalado o autor a ponto de justificar o pretendido pagamento de
indenização.
Assim, cabia ao autor comprovar o nexo causal entre as agressões do
detento por ele suportadas com o AVC posteriormente sofrido e os abalos de ordem
psíquica, nos termos do artigo 373, I, do CPC, o que não ocorreu, cabendo ressaltar que o
relatório médico trazido com a inicial, além de constituir prova unilateral, não evidencia o
liame, já que descreve “quadro de AVC isquêmico em outubro de 2015, com sequela
motora, que pode estar associado a dissecção arterial, secundária a TCE sofrido por
agressão física em novembro de 2014” (fl. 26).
De rigor, pois, a manutenção da r. sentença.
Por derradeiro, considerando o quanto disposto no artigo 85, § 11, do CPC,
majora-se a verba honorária para 11% sobre o valor da causa atualizado, observando-se
que não houve insurgência quanto ao montante fixado no primeiro grau de jurisdição, bem

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1062064-74.2017.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 11879
como a concessão da justiça gratuita (fl. 166).
Para efeito de prequestionamento, cumpre assinalar terem sido apreciadas
todas as questões invocadas e não ter havido violação a qualquer dispositivo constitucional
ou infraconstitucional.
Observa-se, por fim, que eventuais embargos de declaração serão julgados
em ambiente virtual (Resolução 549/2011, deste E. Tribunal de Justiça, com a redação
dada pela Resolução 772/2017).
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao apelo, como acima constou.
SPOLADORE DOMINGUEZ
Relator